Tribunal: STF
Processo: HC 241348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adailton Andrade Chaves em favor de Bredd Viana Teixeira e Thiago Petrick Oliveira dos Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 913.416/SP.



    Colho do ato impugnado: 



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BREDD VIANA TEIXEIRA e THIAGO PETRICK OLIVEIRA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2130911-32.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a manutenção da segregação processual dos pacientes em sentença encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Discorre que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Alega que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, tendo em vista que, mesmo com a condenação, os pacientes podem ser submetidos, após julgamento da apelação criminal interposta, a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazerem jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 7)



    Nesta corte, reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e sustenta-se que na sentença condenatória deve-se aplicar a hipótese privilegiada do § 4º, art. 33 da Lei 11343/06.



    Requer concessão da ordem de habeas corpus para que o decreto de prisão preventiva seja revogado, ou subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Com efeito, a cautela é necessária para resguardar da ordem pública diante da grave ameaça às pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática criminosa que diariamente faz diversos viciados, assim como gera o desassossego familiar pela violência e furtos por parte deste membro dependente químico. Além disso, a quantidade de outros materiais apreendidos na posse dos Indiciados (simulacros de armas de fogo, faca, cartões bancários, notebook, chave de moto, celulares, etc) dando sinais de que outras atividades ilícitas são por eles cometidas, inclusive sob possível ameaça, dando conta da periculosidade dos agentes. Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessas condutas, já que tais crimes são responsáveis por uma cadeia de atentados contra o patrimônio para a manutenção de vício, e crimes que geram aflição social. Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal).



    “Não se pode perder de vista que, a despeito da primariedade do Indiciado MATHEUS, que não ostenta antecedentes e da primariedade dos coindiciados VÍTOR, BREDD, JOSUÉ e THIAGO, cujas certidões dão conta de que possuem passagem pela Vara Menorista, sinalizando assim, que se dedicam ao crime desde cedo, exigindo cautela enérgica nessa oportunidade na preservação da ordem pública.” (eDOC 2, p. 15 - 16)



    Pertine também destacar a fundamentação da sentença condenatória, que manteve a preventiva pelos mesmos fundamentos:



    “Nego aos réus o direito de apelarem desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, destacando-se a variedade e natureza, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado. Destaque-se, quanto ao acusado Fabrício, sua reincidência. A reiteração de condutas criminosas, evidencia a dificuldade do acusado em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social. Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foram proclamados culpados em primeiro grau de jurisdição. “ (eDOC 5, p. 67)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos ou da gravidade em abstrata do tipo penal, sendo necessário que a alegação do tipo ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    A jurisprudência desta Corte pacificou-se para não considerar a prática de atos infracionais como dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA”. (HC 214.089 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DOSIMETRIA DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a prática de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006”. Precedentes. 2. Afastada a motivação referente ao registro de ato infracional, para fins de não incidência da causa de diminuição, subsistiria apenas a quantidade e a natureza da droga apreendida, fundamento já rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o bis in idem na dosimetria da pena, e que, por si só, também é insuficiente a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 217.323 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.2.2023)



    Entretanto, comprova-se a dedicação dos condenados à criminalidade:



    Além disso, a quantidade de outros materiais apreendidos na posse dos Indiciados (simulacros de armas de fogo, faca, cartões bancários, notebook, chave de moto, celulares, etc) dando sinais de que outras atividades ilícitas são por eles cometidas, inclusive sob possível ameaça, dando conta da periculosidade dos agentes. (eDOC 2, p.8)



    “Foram também aprendidos, no mesmo local, USS 5,00 (cinco dólares), R$ 592,50 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), uma chave de motocicleta Honda, dez cartões bancários, de instituições diversas e emnome de terceiras pessoas, um CRLV do veículo com placas BEO-0D76, um cartão de vacinação e duas cédulas de identidade em nome de C. G. dos S., quatro carteiras nacionais de habilitação em nome de terceiras pessoas, 12 aparelhos de telefonia celular, uma faca, seis máquinas de cartão e um notebook da marca Acer.” (eDOC 5, p. 1 - 2)



    Assim, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida na medida em que considera o risco de reiteração delitiva para determinar a prisão preventiva, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente